Tribunal: STF
Processo: ARE 1360905
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Vol. 68, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM INCLUÍDA NO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO IMPROVIDO.



    I. De fato, na elaboração da Escritura Pública de Dação em Pagamento não constou a vaga de garagem correspondente à unidade.



    II. Não obstante, todos os atos processuais fazem presumir que a vaga de garagem estava englobada no negócio jurídico.



    III. A perita contratada pelas partes, quando efetuou a avaliação do imóvel, levou em consideração a referida vaga da garagem em seu laudo avaliatório, de modo que o preço total do apartamento foi estipulado através da soma da unidade em si e de sua garagem.



    IV. Assim sendo, desde o princípio restou claro que a dação em pagamento incluía a vaga de garagem.



    V. Agravo de instrumento a que se nega provimento”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 72), foram rejeitados (Vol. 82).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 96), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MILTON TEANI BARBOZA YANO e ADRIANA YANO TEANI BARBOZA sustentam violação ao artigo 109 da CF/1988, pois “não compete à Justiça Federal a retificação de instrumento público de Escritura de Dação em Pagamento” (Vol. 96, fl. 17).



    Destaca que o caso só foi remetido à Justiça Federal porque existiam “imóveis cujos adquirentes haviam contratado financiamento junto a Caixa Econômica Federal, assim, proferida decisão em 16 de dezembro de 2014, julgando extinta a execução, com a transferência dos imóveis referidos nas fls. 1889 que indicava que o recorrente dava em pagamento o apartamento nº 82 da Rua Alagoas, 337 e o descreve conforme consta da matrícula do imóvel, bem como, indica número de contribuinte e valor venal de referência atribuído pela Prefeitura de São Paulo, sem menção a garagem que depois a recorrida veio a reclamar, encerra o interesse e permissivo para que a Justiça Federal decida no caso” (Vol. 97, fl. 23).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda a incursão em legislação infraconstitucional, bem como do conteúdo probatório dos autos, incidindo, assim, a orientação prevista na Súmula 279 do STF (Vol. 119, fl. 4).



    No Agravo, a parte refutou todos os óbices acima mencionados (Vol. 120).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, eis os fundamentos do acórdão recorrido para solucionar a lide (Vol. 70, fl. 2):



    “Não assiste razão à parte agravante. 



    De fato, na elaboração da Escritura Pública de Dação em Pagamento não constou a vaga de garagem correspondente à unidade. 



    Não obstante, todos os atos processuais fazem presumir que a vaga de garagem estava englobada no negócio jurídico. 



    A perita contratada pelas partes, quando efetuou a avaliação do imóvel, levou em consideração a referida vaga da garagem em seu laudo avaliatório, de modo que o preço total do apartamento foi estipulado através da soma da unidade em si e de sua garagem. 



    Assim sendo, desde o princípio restou claro que a dação em pagamento incluía a vaga de garagem. Isto posto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo, na íntegra, a douta decisão recorrida”.



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente